Tribunal: TJDFT
Processo: 0706932-91.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ANÚNCIOS. LINK DE DIRECIONAMENTO. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO PROVEITO. DANOS MATERIAIS. RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a pagar ao autor o valor de R$ 5.569,00 (cinco mil quinhentos e sessenta e nove reais) por danos materiais. Em suas razões, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade quanto ao dano material, tendo em vista que o ato foi praticado por terceiro (vendedor). Desse modo, pede a reforma da sentença para afastar a condenação a título de danos materiais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61715802). Custas e preparo recolhidos (ID 61715803 e 61715804). Contrarrazões apresentadas (ID 61715807).
3. Efeito Suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso. Pedido de efeito suspensivo do recurso rejeitado.
4. Preliminar de Ilegitimidade passiva. O entendimento do ordenamento jurídico pátrio é pela teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. O Mercado Livre, sendo uma plataforma digital utilizada para oferecer e intermediar a venda de produtos, faz parte da cadeia de fornecimento, nos termos do parágrafo único do art. 7o do CDC, pelos danos causados ao consumidor decorrente de aquisição de produto em seu "marketplace", conforme a situação em apreço. Preliminar rejeitada.
5. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, logo aplica-se ao caso as normas consumeristas, consoante o disposto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, pois o tratamento da paciente é considerado como prestação de serviço e o consumidor é o destinatário final, inclusive quanto à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. No mesmo sentido, o enunciado da súmula no 297 do STJ.
6. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC.
7. Assim, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam.
8. Neste contexto, ainda que a recorrente tenha informado que não possui responsabilidade por ato de terceiros (vendedores), tal responsabilidade é decorrente da teoria do risco proveito, integrando no caso concreto a esfera de fortuito interno da atividade empresarial por ela desenvolvida. Outrossim, a transação foi efetuada por meio do Mercado Pago, sendo esta plataforma também administrada pelo Mercado Livre. Ademais, é de sua inteira responsabilidade diligenciar, inclusive previamente e sem a necessidade de demandas judiciais, para banir os vendedores que aplicam golpes por meio de anúncios feitos em seu site, ainda que venham a convencer o cliente a fechar o negócio por outros meios.
9. Por conseguinte, o pagamento no valor de R$ 5.569,00 (cinco mil quinhentos e sessenta e nove reais) a título de danos materiais deve ser mantido, conforme fixado pelo Juízo a quo.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida em honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.